Tribunal: TJMT
Processo: 1023493-11.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023493-11.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ERICO RICARDO DA SILVEIRA – DEFENSOR PÚBLICO
PACIENTES: JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA E FERNANDO FERREIRA ABREU
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA E FERNANDO FERREIRA ABREU, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças (autos no 1003516-21.2020.8.11.0004), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico – arts. 33 e 35 da Lei no 11.343/2006.
O impetrante sustenta que: 1) a autoridade coatora “não homologou o flagrante, porém converteu a prisão em preventiva, fundamentando sua decisão na gravidade abstrata do fato, devido à quantidade de droga apreendida, bem como pela existência de executivo de pena”; 2) o magistrado singular não “analisou a viabilidade de imposição de medidas cautelares diversas”.
Ao final, requer a concessão da ordem liminarmente para revogar a prisão preventiva dos pacientes, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
Os pacientes foram presos em flagrante, em 27.10.2020, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, em razão de terem em depósito 1 (um) tablete de substância análoga à maconha, 15 (quinze) trouxinhas da mesma substância e 2 (duas) porções de substância análoga à cocaína, assim como 1 (uma) balança de precisão, diversos “sacos zip” e a quantia de R$ 210,00 (duzentos e dez reais) [Auto de Apreensão].
Extrai-se dos autos que:
“[...] os investigadores de polícia receberam delação anônima dando conta da existência de mercancia de substância entorpecente no Bairro Palmares pela pessoa de FERNANDO FERREIRA ABREU, o qual estaria, inclusive, usando tornozeleira eletrônica. Diante dos fatos, ao proceder as diligências, vieram a deparar com FERNANDO em uma residência sem morador, o qual, ao visualizar a presença da polícia, saiu correndo para trás da residência e se escondido dentro do banheiro, juntamente com a pessoa de JOÃO CARLOS ALVES DA SILVA, tendo os mesmos escondido um tablete de substância análoga a maconha no interior da caixa de descarga; que em continuidade as buscas, foram localizadas na cozinha da residência diversas embalagens próprias para endolar drogas, 15 (quinze) porções [...] e, ainda, uma balança de precisão.”
Na delegacia, os pacientes permaneceram em silêncio.
Consta do Laudo de Constatação Preliminar que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos para maconha [484,972g] e cocaína [1,910g].
Após representação da autoridade policial e requerimento do Ministério Público [pela prisão preventiva], o magistrado singular não homologou o flagrante, sob os fundamentos de uso indevido de algemas e desnecessidade de identificação criminal, bem como decretou a custódia preventiva dos pacientes nos seguintes termos:
“Trata-se de auto de prisão em flagrante delito lavrado em 27.10.2020, contra Joao Carlos Alves Da Silva e Fernando Ferreira Abreu , autuados em flagrante delito no dia 27.10.2020, pela prática do delito tipificado no art. 33 e 35, ambos da Lei 11343/06.
Vieram redistribuídos para a 1a Vara Criminal em 29.10.2020, data em que este juízo concedeu vistas dos autos ao Ministério Público e Defensoria Pública. [...]
O Ministério Público requereu a homologação do flagrante e conversão em preventiva [...].
A Defensoria Pública, por sua vez, requereu o relaxamento da prisão pelos seguintes argumentos: 1) flagrante tendo em vista a ilicitude da invasão domiciliar; 2) desnecessidade de identificação criminal; 3) utilização de algemas.
É o relato.
Verifico que as notas de culpa e de ciência das garantias constitucionais foram devidamente assinadas pelo flagrado.
Quanto à alegação defensiva de ilegalidade da prisão em razão de ofensa à Súmula Vinculante no. 11, destaco que embora conste nos autos fotos do preso com algemas, não há justificativa por escrito para sua utilização. Nem mesmo nos depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão há menção a qualquer ato de resistência por parte do preso, que fizesse necessário o uso das algemas. Além disso, inexistem justificativa quanto a necessidade identificação fotográfica, o que tornam o flagrante ilegal, por inobservância das normas constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis à espécie. Por tais razões, deixo de homologar o flagrante.
Contudo, observo que Ministério Público requereu a homologação do flagrante e a decretação da prisão preventiva , conforme fundamentos supramencionados. [...].
Com relação ao denunciado João Carlos Alves Da Silva, constata-se a presença de indícios de autoria e materialidade, uma vez que foi flagrado juntamente com o denunciado Fernando Ferreira Abreu, com um tablete com cerca de 480 gr (Quatrocentas e oitenta gramas) da substância entorpecente popularmente conhecida como maconha, além de 15 (quinze) pequenas porções de maconha já embaladas em pequenas e prontas para a venda, e duas porções de cocaína (cerca de 1,9 gr), uma balança destinada à pesagem de drogas e várias unidades de embalagens plásticas para invólucro da droga, indícios que apontam, em tese, pela mercancia ilícita.
Apesar de inexistir informações de que o flagrado João Carlos Alves da Silva, é reincidente, mas conforme mencionado pelo Ministério Público, em consulta ao sistema apolo, verifica-se que ao ser procurado, na carta precatória, de cód.322041 (crime de receptação), oriunda do Estado de Alagoas, o flagrado não foi encontrado, conforme certidão expedida em 06.01.2020: [...].
Quanto ao denunciado e Fernando Ferreira Abreu, assiste razão ao agente signatário ministerial, pois, em consulta aos antecedentes criminais do flagrado possui executivo de pena de no. 2964-49.2015.8.11.0004 - SEEU, no qual são objeto de execução 3 (três) guias de execução penal definitivas, sendo uma pelo crime de tráfico, outra pelo crime de roubo e a outra receptação.
[...]
Ademais, conforme sustentando pelo Ministério Público, verifica-se que flagrado, responde pelo crime de participação em organização criminosa, na ação penal no 515724, em trâmite perante a 7a vara da Capital. Justificando ainda mais, o decreto preventivo. [...].
Inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois, o cenário de reiteração criminosa afasta esta possibilidade.”
Não obstante as razões expendidas na inicial, não se identifica, de plano, a manifesta ilegalidade da prisão preventiva dos pacientes, uma vez que a autoridade coatora fundamentou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na reiteração delitiva de ambos e na quantidade de droga apreendida, bem como afastou a possibilidade de aplicação das medidas cautelares alternativas, dado “o cenário de reiteração criminosa”.
Assim sendo, as circunstâncias apontadas no ato constritivo aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a justificar a manutenção da custódia dos pacientes, ao menos até o exame de mérito da impetração.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre a matéria, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 17 de novembro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.